Tribunal: TJSP
Processo: 0007466-19.2009.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora autárquica – Pretensão ao Adicional de Insalubridade – Laudo que constatou o exercício de funções em condições de Insalubridade no grau médio – Base de cálculo que, entretanto, não poderá ser revista, apesar da regra dos arts. 7o, IV, e 39, § 3°, ambos da CF, pois se aplica a Súmula Vinculante n° 04 do STF – Trata-se, para evitar que o salário mínimo seja utilizado como

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora autárquica – Pretensão ao Adicional de Insalubridade – Laudo que constatou o exercício de funções em condições de Insalubridade no grau médio – Base de cálculo que, entretanto, não poderá ser revista, apesar da regra dos arts. 7o, IV, e 39, § 3°, ambos da CF, pois se aplica a Súmula Vinculante n° 04 do STF – Trata-se, para evitar que o salário mínimo seja utilizado como indexador, de adotar o valor a ele correspondente na data da propositura da ação, que permanecerá congelado até a edição de norma que venha a regular a matéria – Reflexos do Adicional no pagamento do 13° salário e férias – Laudo que, ao constatar a existência de uma situação de fato pretérita, não tem caráter constitutivo, limitando-se a declarar a existência de insalubridade e o seu grau – Recurso da autora prejudicado em parte e provido na parte conhecida. Recurso da Municipalidade improvido, com observação.